Tribunal: TJPA
Processo: 0007188-18.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007188-18.2008.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOZELIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEMA 1184 DO STF – RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024 – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA – DÉBITO DE PEQUENO VALOR – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

O embargante não comprovou a regular cobrança da dívida consolidada, tampouco a existência de outros débitos em aberto. Argumentos baseados em relatório unilateral da SEFA foram rejeitados por ausência de elementos probatórios adequados.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese fixada: "
A matéria objeto dos embargos sequer estabelece uma controvérsia compatível com a espécie recursal, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição
"

Dispositivos legais citados:
CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, VI, 927; 932, IV, 'b' e 1.022.

Precedentes:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão ID21509475 que negou provimento a apelação cível interposta pelo Estado do Pará. Eis a ementa do julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação.

Razões de decidir

3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos.

4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado.

5. A aplicação do Tema 1184 do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, VI, 927 e 932, IV, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

O Estado interpõe os presentes embargos de declaração arguindo em síntese que a existência de erro material no julgado afirmando ter provado que a dívida consolidade não é de pequeno valor e pede a reforma do acórdão para que seja dado provimento ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Vou negar rejeitar os embargos.

Para além da ementa que já destaca que o Estado não fez prova da dívida consolidada alegada nos autos, cumpre-me reproduzir trecho da fundamentação em que rejeito a alegada prova apresentada nos
ids nº 20587030 e nº 20587031

“Conforme o artigo 369 do Código de Processo Civil - CPC, as partes podem utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em lei, para provar suas alegações no processo, da mesma forma que o art. 371 afirma que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Pois bem,
o Estado do Pará argumenta com base no relatório interno da SEFA sobre a Dívida Ativa para ao final arguir que o contribuinte possui dívida consolidada de superior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA
, e por isso estaria o juízo impedido de aplicar o Tema 1184 de Repercussão Geral e a Resolução 547/2024 do CNJ.

Acontece que o Estado não provou que essa dívida está ou foi regularmente cobrada na integralidade, pelo contrário, colhe-se do sistema PJE que hoje ostenta 100% do acervo processual do Poder Judiciário do Pará, que a única execução fiscal contra o apelado é esta que aqui se processa.

O Estado do Pará não fez prova daquilo que alega.

Portanto afasta-se o argumento de ofensa a Lei Estadual n. 8.870/90, até mesmo porque essa referida norma regula comportamento exógeno ao juízo do feito executivo, que por óbvio não está vinculado ao exercício de faculdade da Fazenda Pública, cumprindo-lhe aplicar a norma vinculante expedida pelo e. STF e pelo c. CNJ.

Abaixo, em destaque, as ações com registro no PJE do apelado:

Apenas uma ação de execução fiscal. Justamente esta
.”

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Como se viu, não há qualquer erro material a ser reparado, o que se tem é que as alegações feitas pelo Estado foram rejeitadas e aquilo que o Procurador entende como prova não passa de um relatório unilateral imprestável para a finalidade pretendida, tudo esclarecido na fundamentação.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025